Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716613-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de declaratórios opostos à decisão (id 75089185) em que determinei a redistribuição do presente agravo ao Relator prevento (id 74975899) que, quando da distribuição, achava-se no gozo de férias. Atente-se para o teor da decisão: Por motivo de afastamento temporário, o agravo de instrumento não foi distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (id. 71245081), que, no entanto, já retornou e está prevento por força dos AI; 2015.00.2.032031-7; 2016.00.2.007177-6; 0711179-15.2023.8.070000; 0718912-32.2023.8.07.0000 e APC 2015.04.1.011491-9; 2013.04.1.007059-8; 2013.04.1.007061-2; 2013.04.1.007069-4; 2013.04.1.007067-8; e 2016.04.100611-4 que lhe foram anteriormente distribuídos. Redistribua-se, portanto, ao Desembargador James Eduardo Oliveira, com as homenagens de estilo. Em suma, alega que a decisão é omissa, contraditória e obscura, por não esclarecer adequadamente os fundamentos do alegado afastamento temporário que justificaria a redistribuição. Afirma que o Des. James Eduardo Oliveira já exercia normalmente suas funções desde abril de 2025, conforme demonstrado por decisões e despachos proferidos em diversos processos entre maio e julho de 2025. Pontua que a redistribuição somente em agosto, após mais de cem dias do suposto afastamento, configura vício procedimental e afronta o princípio da segurança jurídica. Entende que houve preclusão consumativa, pois o Relator anterior já havia proferido decisões no feito, tornando incabível a redistribuição. Assinala ainda que a alegação de prevenção não se sustenta, pois a partir do momento em que o processo é decidido por mais de um juízo, a necessidade de reunião para evitar decisões conflitantes não se justifica. Por fim, destaca que a competência se fixa no momento da distribuição, conforme CPC 43. Requer o acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios, reformando-se a decisão que determinou a redistribuição do feito, em respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022, pois apresenta fundamentos para a redistribuição do agravo ao Relator, qual seja, a prevenção de Sua Excelência (id 71241243) que, na data da distribuição, estava em gozo de férias (id 71245081). A propósito, atente-se para a disciplina legal estabelecida no CPC e RITJDFT, respectivamente: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. ---------------- Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. As alegações da embargante não coincidem com nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022, traduzindo, em rigor, suposto error que não comporta correção na sede eleita. Posto isso, nego provimento aos declaratórios. Retornem os autos ao eminente Relator. Brasília, 29/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE